Tribunal: TJDFT
Processo: 0720712-50.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720712-50.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEILMA TEIXEIRA SANTOS DE JESUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CLEILMA TEIXEIRA SANTOS DE JESUS contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos de ação previdenciária ajuizada em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), julgou parcialmente procedentes os pedidos para “condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor de 05/10/23 até prazo não inferior a 05/10/24 (...)” (ID 63733300). Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) sua incapacidade teve início em 06/2019, nos termos dos laudos médicos apresentados; 2) a data do início da incapacidade fixada pelo juiz na sentença - 05/10/2023 - não condiz com os documentos apresentados; 3) o pedido de auxílio-doença foi indeferido administrativamente, em 07/2021, somente por motivo de “ausência de qualidade de segurado”; 4) é segurada do INSS na qualidade de “empregada”, motivo pelo qual o recolhimento de contribuição a menor é de reponsabilidade exclusiva do empregador (ID 63733306). Requer o provimento do recurso para que o termo inicial do benefício de auxílio-doença seja fixado em 21/06/2021. Sem preparo, diante da isenção legal do artigo 8°, § 1°, da Lei 8.620/93. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Antes do exame dos argumentos da apelante, há, em tese, questão relacionada à possível declaração de nulidade da sentença por error in judicando. A autora, na petição inicial, alega que requereu a concessão do auxílio-doença em 16/07/2021 e que o Instituto Nacional do Seguro Social indeferiu o pedido em razão de não ter ficado reconhecida a qualidade de segurada, mas que foi reconhecida a incapacidade para o trabalho (ID 63732930, p. 8). Diante desse contexto, ajuizou a presente ação e requereu ao juiz o reconhecimento da qualidade de segurada e consequente concessão do referido benefício. Todavia, o juiz instruiu o feito baseado na premissa fática de que o benefício foi indeferido por ter sido não ter sido constatada incapacidade na perícia médica realizada pelo INSS. Desse modo, julgou parcialmente procedentes os pedidos, mas fixou a data de início da incapacidade em 05/10/2023, mais de dois anos após a perícia realizada administrativamente - que reconheceu o início da incapacidade desde 01/05/2021. Assim, as partes devem se manifestar sobre a ocorrência de error in judicando na sentença recorrida. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Converto o julgamento em diligência para que CLEILMA TEIXEIRA SANTOS DE JESUS apresente as seguintes informações, acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios: 1) extrato atualizado e completo do Cadastro Nacional de Informações (CNIS); 2) carteira de trabalho atualizada; 3) esclarecimento sobre a data inicial de afastamento do trabalho e se houve retorno após esse afastamento - em caso positivo, indicar todas as datas de retorno e afastamento que ocorreram; 4) laudos médicos emitidos após 21/02/2022, se houver. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a possível ocorrência de error in judicando e para que a autora apresente os documentos e esclarecimentos solicitados. Prazo: 10 dias Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator